Tribunal: TJSP
Processo: 2056853-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a progressão ao regime semiaberto. Inviabilidade. Paciente condenado à pena total de 55 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, com término previsto para 06.09.2054, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente,

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a progressão ao regime semiaberto. Inviabilidade. Paciente condenado à pena total de 55 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, com término previsto para 06.09.2054, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. No presente caso, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2056853-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARIA CRISTINA
LEVI MACHADO e Paciente JAMES XIMENDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056853-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2056853-97.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: MARIA CRISTINA LEVI MACHADO
Paciente: James Ximendes da Silva
VOTO No 22.838
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de
prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a progressão ao regime
semiaberto. Inviabilidade. Paciente condenado à pena total de 55
anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, com término previsto para
06.09.2054, que não resgatou o lapso temporal necessário à
obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do
CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso
concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com
fundamento no artigo 117 da LEP. No presente caso, não restou
comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional
não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da
disseminação da COVID-19, ou que o paciente não esteja
recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de JAMES XIMENDES DA SILVA, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca
da Capital, sob a alegação de estar o paciente sofrendo
constrangimento ilegal, consistente no cumprimento de pena em
regime mais gravoso que o devido.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente é portador de neuropatia diabética, com graves problemas
renais e visuais, e malgrado já tenha preenchido os requisitos para
progressão de regime, seu pleito nem sequer foi apreciado, razão
pela qual permanece recolhido em unidade prisional superlotada, sob
o risco de contrair a COVID-19, devendo ser concedido o regime
aberto, em observância a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual
trata de medidas de contenção à referida pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056853-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que o paciente seja
imediatamente progredido ao regime aberto, expedindo-se o
respectivo alvará de soltura em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 35/37).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 41/43) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela sua
denegação (fls. 46/54).
Em petição superveniente, a impetrante alterou
o reclamo de mérito, requerendo a concessão de recolhimento
domiciliar ou, subsidiariamente, a progressão do paciente ao regime
intermediário (fls. 57/243).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 16/33) que o paciente
cumpre pena total de 55 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, decorrente de condenações por quatro roubos
majorados, tráfico de drogas, associação criminosa, falsa identidade,
lavagem de dinheiro, sequestro e furto, cujo término pena está
previsto para 6 de setembro de 2054, sendo que o lapso temporal
necessário à progressão ao regime intermediário somente será
resgatado a partir de 10 de junho de 2025 (cf. cálculo de fl. 58).
A defesa postulou, na origem, a concessão de
progressão ao paciente ao regime semiaberto, sob o fundamento de
que atualmente ostenta bom comportamento carcerário (fl. 60). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056853-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pleito ainda não foi apreciado, segundo as informações prestadas
pela autoridade impetrada, em virtude da impossibilidade de acesso
aos autos físicos, decorrente da atual situação de pandemia (fls.
41/43).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio da
presente via heroica, uma vez que o paciente ainda não cumpriu o
requisito objetivo para a obtenção de qualquer benefício, não fazendo
jus a aludida progressão ao semiaberto, tampouco ao recolhimento
domiciliar.
Não se pode olvidar que a orientação exarada
pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação no 62,
de 2020, não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso
concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com
fundamento no artigo 117 da LEP.
Na hipótese sub judice, afigura-se inviável a
pretendida concessão de prisão albergue domiciliar ou a progressão
do
paciente
ao regime semiaberto, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, que a unidade prisional onde ele se
encontra recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação da COVID-19, ou não esteja provendo a
James os cuidados adequados à preservação de sua saúde, cujos
documentos acostados às fls. 63/243, datados de 2014 a 2020,
reforçam que vêm sendo ministrados medicamentos ao tratamento de
suas enfermidades.
Por todo o explanado, há que se concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056853-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus
.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator